Tribunal: TJSP
Processo: 2049679-37.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Embargos de declaração. Concurso público. Impetrante aprovada para o cargo de Assistente Social Judiciária. Nomeação inviabilizada por dificuldades orçamentárias prévias e agravadas pela pandemia do COVID-19. Alegação de omissões. Inexistência. Circunstâncias excepcionais demonstradas. Embargos rejeitados.